Tribunal: TJDFT
Processo: 0738512-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738512-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KADULU ENGENHARIA E COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME AGRAVADO: HUDSON FERREIRA MARTINS DE GODOI D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por KADULU ENGENHARIA E COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME, ora autora/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF em ação de rescisão contratual proposta em desfavor de HUDSON FERREIRA MARTINS DE GODOI, ora réu/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 107521847 - autos originais): "O autor requer a concessão de tutela de urgência para que o réu seja compelido devolver-lhe a nota promissória dada em garantia do negócio, descrita e caracterizada na cláusula 9a do contrato de permuta (id107408306). Com efeito, o pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência reclamada não estão suficientemente configurados. Com efeito, em juízo de cognição superficial, não reputo presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. É que a parte autora não apresentou nenhum indício de suas alegações acerca da recusa do réu em devolver-lhe a nota promissória. Também não trouxe nenhum documento hábil a demonstrar a desistência do negócio pelo réu, de maneira que não, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, para a concessão da tutela de urgência é necessária a demonstração dos requisitos ensejadores da medida, isto é, da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Confira-se o entendimento deste Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENUMERADOS NO ART. 273 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A antecipação da tutela exige prova inequívoca, verossimilhança da alegação, iminência de dano irreparável ou de difícil reparação, reversibilidade da medida ou abuso de direito de defesa e ou manifesto propósito protelatório do réu, consoante estabelece o art. 273, caput, incisos I e II, e § 2o, do Código de Processo Civil.2. Ausente prova inequívoca ou verossimilhança nas alegações da parte recorrente e não evidenciado perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada.3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.(Acórdão n.930707, 20160020003002AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/03/2016, Publicado no DJE: 11/04/2016. Pág.: 344) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Por outro lado, emende-se a inicial, apresentando nova petição na íntegra, a fim de deduzir pedido certo e determinado de condenação à restituição dos valores, indicando a importância pretendida, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção". Na origem, narra a sociedade empresária agravante ter formalizado contrato de permuta, no qual ficara estipulado que o réu/agravado transmitiria posse de terreno do qual possuía o domínio à recorrente, para fins de execução de obra imobiliária. Destaca que, em contrapartida, a agravante transmitiria ao requerido, ao fim da construção imobiliária para a qual foi realizado o negócio, os direitos sobre três unidades imobiliárias resultantes do empreendimento, as quais totalizariam o valor de R$ 4.060.000,00 (quatro milhões e sessenta mil reais). Noticia que, para fins de garantia contratual, foi pactuado entre as partes que a recorrente teria a obrigação de emitir nota promissória no valor das três unidades supracitadas, com o fim de acobertar eventual inadimplemento contratual da empresa requerente. Aponta que a sociedade empresária emitiu o referido título de crédito em favor do réu/agravado. Contudo, embora pactuados os termos contratuais, alega a agravante que o réu desistiu do negócio, o que inviabilizou a construção antes pretendida. Nesse contexto, informa a agravante que o réu/agravado mantém o porte da nota promissória emitida, a qual já fora, inclusive, protestada. Assim, requereu a tutela provisória, na origem, para que o requerido fosse compelido a restituir o título de crédito gerado. Porém, o referido pedido liminar fora indeferido, razão pela qual a agravante interpõe o presente agravo de instrumento. Requer a concessão da Tutela Recursal, para que a parte agravada seja compelida a restituir a mencionada nota promissória. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos originais, não se extrai a probabilidade do direito alegado pela recorrente. Note-se que, ao menos na presente fase processual, não há, nos autos, prova de que o réu/agravado, de fato, tenha desistido do negócio jurídico entabulado entre as partes. Nos autos originais, a agravante limitou-se a trazer: a) cópia do contrato de permuta, o qual comprova o negócio travado entre as partes e o motivo pelo qual fora emitida a nota promissória narrada, conforme consta à cláusula 9a (ID Num. 107408306 - autos de origem); b) cópia da nota promissória reclamada (ID Num. 107408307 - autos de origem); c) relatos de desabamentos de obras vizinhas ao local onde seria realizado o empreendimento objeto do negócio jurídico travado entre as partes; e d) certidão de protesto da nota promissória indicada (ID Num. 110176238 - autos de origem). Não há registro de notificações efetuadas pelo agravado ou outras comunicações que, ao menos, evidenciem a intenção do contratante em dar fim à avença. Nesse sentido, sem indicação clara de que o réu/agravado teria dado causa a inadimplemento contratual capaz de gerar a sua responsabilização, não fica caracterizado o direito da recorrente em reaver o título de crédito o qual teria emitido para fins de garantia do negócio, situação que ainda prescinde de dilação probatória a qual não pode ser desconsiderada, de modo que seja o requerido compelido a devolver a nota promissória sem que exerça deu direito ao contraditório (art. 9o, Código de Processo Civil). Portanto, sem evidências acerca do inadimplemento contratual pelo réu/agravado, mantém-se vigentes os termos contratuais, inclusive o direito da parte recorrida em portar a nota promissória emitida para fins de garantia. Assim, ausente o requisito necessário à concessão da medida vindicada, torna-se imperioso o indeferimento do pleito liminar formulado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão da Tutela Recursal pretendida. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 6 de dezembro de 2021 15:52:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora